Tribunal: TJMT
Processo: 1018353-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1018353-93.2020.8.11.0000
RECORRENTE: VAILTON SILVA SANTOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A
Vistos.
Em que pese a certidão de id 72540497, constata-se que o pleito de assistência judiciária gratuita já foi deferido no Agravo de Instrumento (id 56221991), sem posterior revogação.
Este é o entendimento do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO COMPROVADO NOS AUTOS.RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUIDADE NO RECURSO ESPECIAL.DESNECESSIDADE. PERMANÊNCIA DOS EFEITOS DA DECISÃO DEFERITÓRIA NAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. PRECEDENTE. MULTA APLICADA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. (...).
2. No presente agravo interno, a recorrente impugna a decisão que afastou a deserção do recurso especial manejado pela parte beneficiária da gratuidade judiciária sob a alegativa de que não houve comprovação nos autos do deferimento de tal benefício, contrariando, inclusive, o que já havia afirmado expressamente por ocasião da interposição do agravo de instrumento.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, "uma vez concedida, a assistência judiciária gratuita prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do art. 9o da Lei 1.060/50" (AgRg nos EAREsp 86.915/SP, Rel.Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 4/3/2015).
4. (...).5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 8% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC.(AgInt no AgRg no REsp 1556078/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)” (g.n.).
Desse modo, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça